Tribunal: TCU
Processo: 030.971/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força de convênio tendo por objeto a realização de ações destinadas a promover e a fortalecer a Atenção Básica de Saúde dentro da Estratégia Saúde da Família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e pelo Sr. Gustavo Diniz Ferreira Gusso, contra o Acórdão 1857/2024-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Jonathan de Jesus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência dessa deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.